Tribunal: TJES
Processo: 5001556-74.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001556-74.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros

APELADO: MARIA BENEDITA RAMOS RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAIS EM DEMANDA CONTRA O ESTADO. POSSIBILIDADE. TEMA Nº 1.002 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema no 1.002, no julgamento do RE 1.140.005/RJ, sob o rito da repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
2.
Neste passo, não obstante o entendimento até então predominante nesta c. Primeira Câmara Cível em sentido contrário, com fundamento na Súmula nº 421, do STJ, entendo que o atual entendimento do STF em sede de repercussão geral deve ser aplicado, sobretudo em razão do seu efeito vinculante e da manifesta superação do enunciado previsto na referida súmula.
3.
Sentença parcialmente reformada tão somente para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos moldes do art. 85 do CPC, em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, conforme Tema nº 1.002/STF.
4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001556-74.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA BENEDITA RAMOS RODRIGUES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposta da sentença que, em suma, julgou procedente o pedido inicial, mas deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Em suas razões, a recorrente pugnou pela reforma da sentença para que fosse o Estado condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

O referido recurso foi julgado nesta c. Primeira Câmara Cível, que lhe NEGOU PROVIMENTO, mantendo a sentença.

Contra o acórdão, a Defensoria Pública Estadual interpôs recurso à instância superior.

O eminente Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, diante da aparente contrariedade do acórdão impugnado e o precedente vinculante (Tema 1.002), determinou o retorno destes autos a este órgão julgador, a fim de viabilizar o cumprimento da norma inserta no art. 1.030, II, CPC.

Feitos tais registros, passo ao exame do apelo interposto pela Defensoria Pública, a fim de analisar a possibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que deva prosperar a irresignação da Defensoria Pública quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema no 1.002, no julgamento do RE 1.140.005/RJ, sob o rito da repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Neste passo, não obstante o entendimento até então predominante nesta c. Primeira Câmara Cível em sentido contrário, com fundamento na Súmula nº 421, do STJ, entendo que o atual entendimento do STF em sede de repercussão geral deve ser aplicado, sobretudo em razão do seu efeito vinculante e da manifesta superação do enunciado previsto na referida súmula.

Ademais, a aludida tese fixada no tema no 1.002, do STF, determinou ainda que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Ante o exposto, por aplicação do disposto no art. 1.030, II, do CPC, revejo o ponto específico trazido à reapreciação desta Câmara, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, tão somente para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85 do CPC, em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, conforme Tema nº 1.002/STF.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - 12.12.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.